Tribunal: TJDFT
Processo: 0708673-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708673-37.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI AGRAVADO: JOAO CARLOS DUARTE D E C I S Ã O Trata-se de petição aforada pelo agravado, JOÃO CARLOS DUARTE (ID 25215682), na qual informa já ter apresentado contrarrazões ao agravo interno, bem como requerer que seja oficiado ao Juízo da “3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, Distrito Federal e ao Tabelião do 2o Ofício de Protesto de Brasília, para que o primeiro dessobreste a execução de título extrajudicial no. 0740670-69.2020.8.07.0001 e o segundo aponte o protesto mencionado neste agravo.” Vieram os autos conclusos. Decido. Impende frisar, de partida, que o pedido de efeito suspensivo já foi devidamente analisado, quando foi indeferido, sendo certo que recebido o agravo interno, para processamento, o qual se encontra prestes a ser julgado. Cumpre ressaltar que o presente recurso é contra decisão da ilustre Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, e não do processo de execução n. 0740670-69.2020.8.07.0001, que tramita perante o MM Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais do Distrito Federal. Denota-se que a suspensão do processo de execução n. 0740670-69.2020.8.07.0001, pelo MM Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais do Distrito Federal, ocorreu em cumprimento a r. decisão agravada (ID 82116901 dos autos originais), da lavra da D. Juíza da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante. Considerando que não fora concedido o pedido efeito suspensivo à decisão agravada, não era de se esperar outro resultado que não fosse a suspensão do processo de execução, n. 0740670-69.2020.8.07.0001, e por consequência do respectivo protesto. Desse modo, diante da ausência de qualquer fato novo, não há que falar em restabelecimento da tramitação do processo de execução, suspenso por força da r. decisão agravada, ao menos até o julgamento do agravo de instrumento e do agravo interno. Isso posto, indefiro o pedido. Publique-se. Intime-se. Oportunamente façam os autos conclusos. Brasília, 7 de maio de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator